Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716288-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NEVAIR DE MARCHI REPRESENTANTE LEGAL: OSALDINA PEREIRA DOS SANTOS DE MARCHI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Barra do Garças/MT. Em suas razões, sustenta que a opção do foro do domicilio do autor é facultativo, optado assim pela regra geral do CPC, tendo em vista que, a propositura da ação no domicilio do réu serão evitadas cartas precatórias, minimizando-se custos financeiros e tempo na solução do processo, em homenagem à celeridade e economia processuais. Pede a concessão de efeito suspensivo para que o feito seja mantido no juízo a quo até o julgamento deste recurso. No mérito, requer seja fixada a competência do juízo a quo. Preparo regular. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula o reconhecimento da impossibilidade de declinação de ofício de ação, fundada no critério territorial e, portanto, relativa. Destarte, antevejo a possibilidade de prejuízo à apreciação deste agravo de instrumento acaso não obstada a tramitação do feito na origem e efetivada a remessa ao juízo declinado. Assim, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Intimem-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do atual CPC. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2022 15:38:57. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador